Tribunal: TJMT
Processo: 1007871-23.2019.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007871-23.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Posse]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FABIO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 902.012.991-00 (ADVOGADO), ADAO NOEL MAZETTO - CPF: 397.407.579-87 (EMBARGADO), ORLIVALDO GIACOMELLI - CPF: 046.674.808-66 (EMBARGANTE), JOSE CARLOS GIACOMELI - CPF: 004.832.558-90 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ORLIVALDO GIACOMELLI (EMBARGANTE), ORLIVALDO GIACOMELLI - CPF: 046.674.808-66 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO), DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH - CPF: 711.754.901-72 (ADVOGADO), LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - CPF: 997.387.161-87 (ADVOGADO), HIGOR HENRIQUE DE ALBUQUERQUE SILVA - CPF: 033.353.181-70 (ADVOGADO), RODRIGO FELIX CABRAL - CPF: 006.888.701-98 (ADVOGADO), PAULA ABREU CALDAS MACIEL - CPF: 053.661.911-57 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO MATERIAL. VÍCIO EXISTENTE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS QUE DEVEM SER FIXADOS SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. DESCABIMENTO DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SANAR O ERRO MATERIAL.

1. No caso dos autos
o valor da causa foi corrigido para R$ 633.076,43 (seiscentos e trinta e três mil e setenta e seis reais e cinquenta e dois centavos), de forma que não
se trata de causa de valor inestimável ou irrisório o proveito econômico, e, nem de causa de valor muito baixo, razão pela qual descabe a aplicação de fixação de honorários por equidade (Art. 85, §8º do CPC).

2.
Evidenciado a presença de erro material no voto condutor do acórdão, devem ser providos os embargos para sua correção.

3. Embargos acolhidos para sanar o erro material.

R E L A T Ó R I O

Recurso de E
mbargos de Declaração, interpostos por
Espólio de Orlivaldo Giacomelli,
contra acórdão proferido nos autos da ação rescisória nº
1007871-23.2019.8.11.0000
.

O embargante sustenta que o acórdão “
incorreu em expresso erro material, somada à adoção de premissa equivocada por parte do r. acórdão no que concerne a fixação dos honorários de sucumbência, tendo em vista que arbitrou tão somente R$ 5.000,00 (cinco mil reais) [...]” (Id. 87398955, pág. 5)

Requer que os embargos sejam acolhidos, para sanar a o vício apontado, conferindo-lhe efeitos infringentes.

Contrarrazões pugnando pela rejeição dos embargos (Id. 88507477).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

O embargante sustenta que o acórdão “
incorreu em expresso erro material, somada à adoção de premissa equivocada por parte do r. acórdão no que concerne a fixação dos honorários de sucumbência, tendo em vista que arbitrou tão somente R$ 5.000,00 (cinco mil reais) [...]” (Id. 87398955, pág. 5)

Da análise dos autos verifico que há erro material no acórdão. Explico:

Extrai-se dos autos que o valor da causa foi corrigido para R$ 633.076,43 (seiscentos e trinta e três mil e setenta e seis reais e cinquenta e dois centavos) (Id. 82812984).

Nesse contexto, é nítido que não se trata de causa de valor inestimável ou irrisório o proveito econômico, e, nem de causa de valor muito baixo,
razão pela qual descabe a aplicação de fixação de honorários por equidade
(Art. 85, §8º do CPC).

Deixou-se de observar o disposto no art. 85, §2º do CPC, aplicável no caso concreto, que determina o arbitramento dos honorários “entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”.

Assim o erro material deve ser sanado para o fim de arbitrar os honorários advocatícios nos termos do art. 85, §2º do CPC.

Imperioso registrar que a correção do erro material apontado não muda o resultado do julgado, ou seja, a ação rescisória foi julgada improcedente.

Reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados, sendo certo que “o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada,
inexistindo a exigência de sua expressa referência no acórdão impugnado
.”

(STJ - EDRESP 162608/SP - Corte Especial - Min. Sálvio de Figueiredo, j. 16/06/1999 - DJU 16/08/1999). (destaquei)

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração, tão somente para que corrigir o erro material apontado e fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa nos termos do art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2021